Tribunal: TJDFT
Processo: 0030415-81.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO REPETITIVO (REsp 1108013 / RJ) E SÚMULA 421 DO STJ. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Há contradição no acórdão quando, apesar do pedido formulado pela parte e dos elementos de convencimento existentes nos autos, deixa de decidir a pretensão formulada em sede recursal.

2.A decisão citra petita é nula de pleno direito, podendo ser reconhecida até mesmo de ofício, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração (REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017).

3.O recurso repetitivo REsp 1108013 / RJ e Súmula 421 da Corte Superior prevêm que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A despeito das alterações normativas implementadas com o objetivo de conferir autonomia financeira à Defensoria, o Superior Tribunal de Justiça manteve seu entendimento a respeito do tema, sob o fundamento de que o enunciado já foi editado sob a premissa da autonomia da Defensoria Pública.
4.EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.